Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715717-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE MARCELO SANTOS SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento aviado para, fundamentalmente, demonstrar distinção do caso dos autos para aquele previsto no Tema 1132/STJ, reconhecido por aquela Corte superior em sede de recursos repetitivos, para fins de infirmar a decisão agravada a qual determinou a suspensão do feito, observando a determinação do STJ tomada na forma do art. 1.037, II, do CPC. Ocorre que após a decisão da origem, datada de 27/04/2022, a Segunda Seção do STJ, no âmbito do processo paradigmático (REsp 1951888/RS), decidiu, em 11/05/2022 (DJe de 16/5/2022), em questão de ordem, afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. Assim, aparentemente houve a perda de objeto, diante da evolução do panorama jurídico referente ao tema debatido no presente recurso. No entanto, antes de qualquer apreciação acerca da liminar, e em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), confiro à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que possa peticionar junto ao Juízo da origem e dele obter nova apreciação de seu pleito de consecução da marcha processual, informando o resultado nos presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator